Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608, STJ. PARCELAS EM ABERTO. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NOTIFICAÇÃO A PARTIR DA QUARTA PARCELA. JUNTADA DE PLANILHA DE DÉBITO EM FASE RECURSAL. OFENSA AO ART. 435 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1026, §2o CPC. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial a fim de condenar a requerida ao pagamento das parcelas vencidas referentes aos meses de janeiro a março/2019, corrigidas monetariamente 1.1. Pretensão do requerente de reforma da sentença para acolhimento da totalidade dos pedidos, qual seja a condenação da requerida em 4 parcelas, a partir de dezembro/2018. Sustenta que o decote, referente a uma parcela, ocorreu sem qualquer fundamento que o embasasse, visto que foi decretada a revelia da requerida por ausência de defesa no prazo legal.
2. Da cobrança das parcelas em aberto. 2.1. Cumpre ressaltar que, ao caso dos autos, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2.2. De acordo com a documentação constante dos autos, diante da inadimplência da requerida, foi firmado acordo de reconhecimento da dívida, para pagamento de 6 parcelas, a partir de outubro/2018, sendo a primeira parcela, paga na assinatura da avença. 2.3. Ocorre que a requerente, a fim de embasar a inadimplência da ré, comprovou nos autos apenas duas notificações a partir das parcelas de 10/01/2019 e 10/02/2019. 2.4. Logo, se a comunicação se iniciou na quarta parcela do acordo (01/2019) e a avença se encerrava em 03/2019, concluiu-se por 03 parcelas em aberto, tal como entendeu o magistrado.
3. Da juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração - inovação. 3.1. O apelante, a fim de embasar seu inconformismo, diante do decote de uma parcela, juntou planilha de débitos desde o mês de 12/2018, em sede de embargos de declaração, em ofensa ao previsto no art. 435 do CPC. 3.2. Nos termos do referido diploma, só é aceita a juntada de documentos novos ainda na fase instrutória para fazer prova de fatos ocorridos na inicial, para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 3.3. Por esta razão, referido documento não será apreciado, sob pena de inovação recursal, devendo ser considerados os débitos devidamente comprovados, qual seja, a partir da parcela de 01/2019 a 03/2019, totalizando 03 parcelas, nos termos da sentença.
4. Da multa aplicada em embargos de declaração. 4.1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e a correção do erro material existente no julgado (art. 1.022 CPC). Assim, a oposição dos embargos destituídos de qualquer fundamento, com clara, intenção de protelar o prosseguimento do feito, pode gerar a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC. 4.2. Entretanto, esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, normalmente é aplicada após a utilização do primeiro recurso de embargos de declaração, o que, não impede sua fixação antecedente, porém, fazendo-o, a decisão deverá ser bem fundamentada. 4.3. Nesta hipótese, na decisão integrativa da sentença, o magistrado compreendeu que os embargos de declaração não traziam amparo de nenhuma das possibilidades previstas no artigo 1.022 do CPC e pontuou que o autor, a fim de embasar o pedido acerca do decote de uma das parcelas, teve a pretensão de reapreciar a matéria. 4.4. Todavia, dentro do entendimento deste TJDFT, por se tratar do primeiro recurso de embargos de declaração e com o intuito de não frustrar o livre acesso ao judiciário, entende-se por demasiado determinar multa neste momento.
5. Apelo parcialmente provido.